Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007469-68.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO
PACIENTE
SAMUEL SALES BRAGA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1000248-95.2021.8.11.0109, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, incs. II e III, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, levado a efeito no dia 27/03/2021 em face da vítima Raimundo Bueno de Oliveira.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando ter o paciente agido sob o pálio da legítima defesa putativa, pois tinha reais motivos para acreditar que estava na iminência de sofrer uma agressão injusta, uma vez que, logo após um entrevero que teve com a vítima, esta passou a persegui-lo na posse de uma faca, motivo pelo qual se apossou de um pedaço de madeira com o qual golpeou Raimundo.
Lado outro, sustenta a inexistência do periculum libertatis, porquanto nada de concreto revela o risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, fazendo jus à liberdade provisória, notadamente diante do momento pandêmico ora vivenciado, que exige a máxima excepcionalidade de novas ordens prisionais.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a prisão preventiva a ele imposta, com a expedição do alvará de soltura em seu benefício, mesmo que condicionado ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 85683979.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, depreende-se a existência de elementos bastantes que indicam o possível envolvimento do paciente no cometimento da tentativa de homicídio do ofendido Raimundo, sendo indispensável a medida extremada para a garantia da ordem pública, no intuito de conter novas investidas criminosas, uma vez que aparenta ser uma pessoa contumaz no mundo da ilicitude, haja vista responder ao processo executivo n.o 2000244-03.2019.811.0015.
Portanto, à primeira vista, não há como considerar o decreto prisional desfundamentado, mal motivado, tampouco teratológico ou absurdo, pois respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, estando as razões de decidir coadunadas com a jurisprudência firmada nesse eg. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Lado outro, a tese de que o encarcerado teria agido sob o pálio da legítima defesa putativa não restou demonstrada de forma irrefutável na prova pré-constituída, mesmo porque ressai do caderno policial que o ofendido sofreu traumatismo craniano com os golpes supostamente efetivados pelo favorecido nessa ordem e encontra-se em estado grave em uma unidade hospitalar.
Assim, tratando-se de matéria que exige exame acurado dos autos originários, não comporta análise na cognição sumária e célere do habeas corpus, por exigir ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade e extensão da ação de dignidade constitucional, devendo ser arguida pela i. Defesa nos autos da ação penal originária, para ser submetida à apreciação pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
À vista disso, nessa fase inicial, entendo temerária a soltura do paciente ou a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, as quais, aparentemente, não surtiriam o efeito esperado, já que consta na decisão segregatícia que quando preso em flagrante o sujeito estava sendo monitorado eletronicamente em razão da liberdade provisória a ele concedida em outro feito, o que revela a insuficiência das providências menos severas para fazê-lo conter o espírito transgressor da lei que possui.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente SAMUEL SALES BRAGA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator